Tribunal: STF
Processo: Rcl 59258
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Medida cautelar em Reclamação. Violação à decisão proferida por esta Corte na ADI 6.129-MC. Liminar deferida. Proposta de referendo. 



    1. Reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra acórdão da Terceira Turma Julgadora da 2º Câmara Cível do Tribunal de Justiça do referido Estado proferido nos Autos nº 5143060-85.2021.8.09.0000. A parte reclamante alega violação à decisão proferida por esta Corte na ADI 6.129-MC.



    2. A decisão reclamada foi proferida em mandado de segurança originário do Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a EC 54/2017, que alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Goiás, determinando a suspensão das progressões funcionais no Estado (art. 46, II do ADCT/GO), estaria com sua eficácia suspensa pela decisão proferida na ADI 6.129-MC.



    3. Com efeito, na liminar concedida no paradigma suscitado, não houve a suspensão da eficácia do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás, mantendo-se incólume o dispositivo que veda progressões funcionais no Estado pelo prazo de três anos, o que evidencia o provável equívoco da orientação adotada pelo Juízo reclamado.



    4. Presente, portanto, o fumus boni iuris. Reputo igualmente presente o periculum in mora, tendo em conta o impacto econômico da concessão de progressões em descompasso com a EC 54/2017, que limitou o teto de gastos no Estado.



    5. Liminar referendada.